Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há omissão do acórdão quando a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao sustentado pela parte em seu agravo de instrumento, pois não há obrigatoriedade de o julgador afastar cada um dos argumentos levantados (REsp. 1.814.271/DF).
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.